Tribunal: STF
Processo: ARE 1546586
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO DE EXTINGUIR O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL E O RESPECTIVO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Nulidade da CDA inexistente, haja vista não restar demonstrado que se reveste de ilegalidade. Ao contrário, goza de liquidez e certeza, pois atendeu aos requisitos do artigo e 2°, §§ 5° e 6° da Lei n.° 6.830/80.2. Violação ao contraditório e ampla defesa. Inocorrência. Matéria que prescinde de produção de prova. 3. Multa redução. Admissibilidade. Ausente justificativa à aplicação de multa por natureza gravíssima, redução corretamente aplicada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recursos desprovidos”. (eDOC 18/ID aedbcff6, p. 4)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º do texto constitucional.



    O recorrente defende ser vedado ao Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.



    Já no recurso interposto por Usina Carolo S/A - Açúcar e Álcool (em recuperação judicial), aponta-se violação ao art. 24, I, da CF.



    A recorrente afirma que “que o Estado de São Paulo vem adotando sistemática manifestamente inconstitucional para o cálculo de juros moratórios referentes a seus créditos tributários, em patamar muito superior ao praticado pela União em alusão a seus créditos por meio da Taxa SELIC, sistemática esta representada pela Lei Estadual n°. 13.918, de 22 de dezembro de 2009”. (eDOC 36/ID a85b4a54, p. 4)



    Sustenta que inexiste fundamento legal para a atualização do crédito tributário (juros de mora) na forma como consolidado, motivo pelo qual a própria cobrança perde validadè e, assim, fica afastada qualquer presunção de certeza e liquidez capaz de sustentar o processo de natureza executiva. Assim, pugna pela sua extinção, sem julgamento do mérito.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, no que se refere à redução do valor da multa administrativa aplicada pelo órgão estadual, trago à baila os fundamentos da sentença, mantida pelo acórdão proferido pelo Tribunal a quo:



    “Quanto à autoria da infração, destarte, não há dúvida. 



    No que toca à proibição prevista no art. 26 do Decreto Estadual n. 8.468/76 nenhuma inconstitucionalidade se verifica. 



    O mencionado decreto regulamentou a Lei n. 997/1976, que em seu art. 3° proíbe o lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo, definindo poluente, em seu parágrafo único, como toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, causa poluição no Meio Ambiente, nos termos de seu art. 2º. 



    Por sua vez, o artigo 2° a que se refere define poluição, entre outras situações, como o lançamento no ar, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentração ou com características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta Lei, ou que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem estar público, danoso aos materiais à fauna e à flora (destacamos). 



    Ora, se os referidos dispositivos legais proíbem o lançamento de poluentes no ar, definindo-os como qualquer matéria ou energia que, direta ou indiretamente, cause poluição no Meio Ambiente, e define poluição como o lançamento no ar, de toda e qualquer forma de matéria ou energia em desacordo com o estabelecido em decorrência da mesma lei, de modo a causar as situações acima mencionadas, o art. 26 do Decreto Estadual n. 8.468/76 nada apresenta de inconstitucional ou ilegal, na medida em que, ao proibir a queima ao ar livre de quaisquer resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro material, se limitou, em outras palavras, a reiterar o que já dispunha o diploma legal regulamentado. 



    Não se trata de proibição genérica, mas sim nos termos legais e regulamentares acima analisados. 



    No mais, a CDA preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 20 e §§ da Lei n. 6.830/80, tendo sido emitida após correto iter administrativo, iniciado com a fiscalização da CETESB e concluído com um processo onde, além de assegurada a defesa da embargante, várias oportunidades para pagamento do débito foram concedidas.



    Entretanto, assiste razão à embargante no que toca à desconformidade do valor da multa aplicada com os parâmetros regulamentares, já que o enquadramento como infração gravíssima exige a indicação dos respectivos motivos, conforme dispõe o art. 80 do Decreto n. 8.468/76. 



    Neste ponto, observa-se que não houve a devida fundamentação para tanto, nem impugnação especificada pela Fazenda Estadual, de modò que se impõe a redução do valor da multa para 1.000 UFESP que seria valor o máximo previsto para infrações de natureza leve, nos termos do art. 84, I, do Decreto n. o 8.468/76.”



    Assim, verifica-se que, para se entender de forma diversa ao consignado pelo acórdão recorrido para afirmar a impossibilidade da redução da multa pelo Poder Judiciário no caso concreto, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. CORTE DE ÁRVORE SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1282254-AgR, Rel. Min. Luiz Fuz, Presidente, Pleno, Dje 1º.3.2021)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. DECRETO ESTADUAL 8.468/1976 E LCE 997/1976. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1405059, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Pleno, Dje 6.6.2023)



    No que se refere às alegações do recurso interposto por Usina Carolo S/A - Açúcar e Álcool, no sentido da impossibilidade de cumulação da Selic com taxa de juros prevista na legislação estadual para os créditos oriundos de condenações favoráveis à Fazenda Estadual, com razão, em parte, o recorrente.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.062 da repercussão geral, assentou que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Eis a ementa deste precedente:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)



    Além disso, no julgamento do RE 1.269.353, paradigma do tema 1.191 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Eis a tese fixada neste precedente:



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem; II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”



    No que se refere ao momento de alegação da taxa de juros e do índice de correção monetária incidente sobre o título executivo, o STF assentou, no julgamento do RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Dje 8.1.2024, Tema 1170 da sistemática da repercussão geral que, no tocante às relações jurídicas não tributárias, ´é aplicável às condenações da Fazenda Pública (...) o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    Na manifestação pela repercussão geral desse mesmo tema, o ilustre Ministro LUIZ FUX assentou, quanto à alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, que o Tema 1.170 também alcançaria as situações nas quais se discute sobre os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais.



    Posteriormente, abarcando também a questão relativa ao índice de correção monetária estabelecido na sentença com trânsito em julgado, esta Corte assentou, no julgamento do RE 1505031, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Dje 2.12.2024, Tema 1361 da sistemática da repercussão geral, que “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    Pois bem.



    No que se refere à taxa de juros e ao índice de correção monetária aplicado ao débito em questão, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, assim se manifestou sobre a matéria:



    “Por fim, a correção monetária e juros nos índices e percentual exigidos decorrem de expressa previsão legal (art. 39 da Lei n. 4.320/64), de modo que também neste tópico improcede a insurgência da devedora. Quanto aos juros moratórios, não prospera seu inconformismo. 



    Estes, ainda que não encontrem respaldo direto e específico na legislação ambiental em que se fundamentou a multa, estão previstos na legislação civil e se aplicam, por óbvio, como regra geral, a todos os débitos não honrados a tempo. 



    O art. 397 do Código Civil assim estabelece:



    "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor" 



    Não efetuado o pagamento da multa em seu termo, constituiu-se em mora a embargante. 



    Já o art. 406 do mesmo Código estabelece que "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional." 



    Por sua vez, o art. 161, §1°, do CTN estabelece que a taxa de juros, em matéria tributária, será de 1% ao mês, quando não houver disposição legal em sentido contrário. 



    Ambos os dispositivos combinados levam-nos à taxa de 1% ao mês, quando não houver disposição em sentido contrário relativamente aos impostos devidos à Fazenda Nacional. 



    A regra tem sido aplicada subsidiariamente a todos os débitos decorrentes de decisão judicial ou reclamados em juízo, de modo que, consistindo o presente caso em processo judicial (execução fiscal), não se pode acolher o inconformismo da embargante, sobretudo quando se constata que a taxa aplicada pela Fazenda Estadual foi exatamente aquela acima mencionada (fLs. 03 dos autos da execução), decorrente dos dispositivos legais pertinentes. “



    Assim, verifica-se a necessidade de apreciação da questão relativa à impossibilidade de cumulação da incidência da taxa SELIC com outra taxa de juros presente na legislação estadual para os créditos da Fazenda Pública, motivo pelo qual entendo que a decisão recorrida deve ser revisitada à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do ARE 1.216.078, paradigma do tema 1.062 da repercussão geral, do RE 1.269.353, paradigma do tema 1.191 da repercussão geral, e do RE 955227, paradigma do tema 885, no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal, ao legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, devem limitá-los aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins; e de que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo tais entendimento serem aplicados mesmo quando houver previsão em sentido diverso em título executivo judicial com trânsito em julgado.



    Assim, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pel Estado de São Paulo e, no tocante ao recurso interposto pelo particular, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente